Tribunal: STF
Processo: HC 265544
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Cristian Cenci contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1031800/SP (doc. 13).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi denunciado como incurso no art. 211 [destruição, subtração ou ocultação de cadáver], c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal” (doc. 11, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A decisão da Autoridade Coatora, ora impugnada, firmou-se na premissa de que o ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, mas mera prerrogativa do Ministério Público. Tal entendimento, contudo, data venia, ignora a evolução jurisprudencial e doutrinária sobre o tema, que qualifica a proposta como um poder-dever do órgão acusador, cujo exercício é vinculado e passível de controle de legalidade pelo Poder Judiciário. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    a) Conceder a medida liminar, nos termos do item IV, para suspender imediatamente o curso da Ação Penal nº 1500347-65.2021.8.26.0052 até o julgamento final deste writ; b) No mérito, cassar o v. acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1031800/SP; c) Declarar a nulidade da decisão do Ministério Público que recusou o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, por manifesta ausência de fundamentação idônea; d) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, determinar o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, decorrente da recusa ilegal em oferecer o ANPP; e) Por fim, caso esta Egrégia Corte não conheça da impetração, requer-se a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para sanar o flagrante constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente. Requer, ainda, que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ERISVALDO PEREIRA DE FREITAS, OAB/SP 196.001. (doc. 1, pp. 13-14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A defesa do recorrente alegou constrangimento ilegal pela não apresentação de proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público configura constrangimento ilegal ao recorrente. III. Razões de decidir 3. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo do investigado, sendo prerrogativa do Ministério Público avaliar, conforme as peculiaridades do caso concreto, se a medida é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 4. A decisão do Ministério Público de não oferecer a proposta de acordo foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade da conduta do recorrente e a ausência de condições legais indispensáveis para a celebração da avença. 5. A Procuradoria-Geral de Justiça manteve a decisão do órgão de primeira instância, reforçando a ausência de descumprimento da legislação vigente. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo prerrogativa do Ministério Público avaliar sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime. (doc. 13, pp. 1-2 – grifei).  



    [...]



    No caso dos autos, o Ministério Público estadual concluiu que não deveria oferecer o ajuste, consoante exposto às fls. 59-60:



    No caso em apreço, embora a pena mínima do delito imputado ao réu seja inferior ao limite legal estabelecido de 4 (quatro) anos, e não incidam os demais óbices indicados no artigo 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal, o acordo se revela inviável, uma vez que, de fato, estão ausentes condições legais indispensáveis para a celebração da avença, que não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência. A presença dos requisitos objetivos não é suficiente para, por si só, permitir o benefício pleiteado. E a primariedade técnica do acusado também não induz direito subjetivo à celebração do acordo de não persecução penal, cuidando-se de prerrogativa institucional do Ministério Público, a quem cabe – com exclusividade, por força do que decorre do art. 129, I, da Constituição Federal – aferir motivadamente se é caso de proposta ou de recusa do benefício. Feita tais considerações, no caso dos autos, como bem ressaltado pela Douta Promotora de Justiça, o réu auxiliou o corréu HERBERTH a ocultar o cadáver do amigo em comum Denis, com quem mantinha, inclusive, sociedade nos negócios. Não bastando a gravidade da conduta inicial, CRISTIAN, em ato de flagrante desumanidade, colaborou para que HERBERTH garantisse a impunidade do crime praticado, sem qualquer consideração para o sofrimento dos familiares da vítima, bem como prejudicando a atuação da D. Autoridade Policial em desvendar o crime perpetrado. As circunstâncias do fato criminoso, portanto, revelam a acentuada culpabilidade do acusado, ao auxiliar o homicida a livrar-se do cadáver da vítima, transportando-o em seu próprio carro, logo após o crime de morte, agindo com insensibilidade moral e ausência de sentimento humanitário. Entra aqui, por isso, a acentuada culpabilidade do acusado – não a culpabilidade para a fundamentação da pena, mas a culpabilidade para a medição da pena, ou o “conjunto de elementos que possuem relevância para a magnitude da pena no caso concreto” (Claus Roxin, Derecho Penal – parte general, I. Madri, Civitas, 1999, p. 813-814). Assim, no confronto entre a conduta concreta do agente e a violação básica ao texto da lei, a concessão do benefício conduziria a uma retribuição desproporcional. Com isso, um dos efeitos, da pena – justamente o critério retributivo – ficaria afastado, e o magistrado estaria despido justamente da missão de estabelecer “uma relação ordenada entre a entidade do mal cometido e a gravidade da pena infligida” (Giuseppe Bettiol, Instituciones de Derecho Penal y Procesal. Barcelona, Bosch, 1973, p. 150). Desse modo, no caso em apreço, o acordo aventado não se mostra suficiente e necessário para prevenção e repressão do crime.



    Diferentemente do que sustentou a defesa do paciente, a rejeição da proposta foi devidamente fundamentada e a lei não foi descumprida, tanto que, pelas informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, a Procuradoria-Geral de Justiça manteve a decisão do órgão de primeira instância. (doc. 13, pp. 3-4 – grifei). 



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    No julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:  



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. (HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19/11/2024 – grifei).  



    No caso, o Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, explicitou os motivos pelos quais não ofereceu, ao paciente, o acordo de não persecução penal, Assim, observou-se a referida Tese 1, fixada, como referido, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 185.913/DF.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator